Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-96.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ARTIGO 21, LCP. CONTEXTO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática da conduta descrita no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, na forma do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, incisos I e V, da Lei no 11.340/06.
2. Nos delitos cometidos em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
3. O relato da vítima, prestado de forma coesa e harmônica com o depoimento da testemunha, é evidência suficiente para manter a condenação do réu. Precedentes.
4. Não há se falar em absolvição quanto ao delito de vias de fato, consistente em agressão física praticado em contexto de violência doméstica, quando a palavra da vítima, confirmando que o réu praticou o delito, estiver corroborada pelos demais elementos de prova. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.